Tribunal: CARF
Processo: 13804.722276/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-20

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.722276/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.067 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
RUBENS VIDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
JUROS MORATÓRIOS.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
RENDIMENTO
TRIBUTADO
EXCLUSIVAMENTE
NA
FONTE.
GRATIFICAÇÃO NATALINA (13o SALÁRIO).
São tributados exclusivamente na fonte os rendimentos de gratificação natalina,
aí incluídos os reflexos de horas extras sobre esses rendimentos.
RENDIMENTO ISENTO. FUNDO DE GARANTIA PELO TEMPO DE
SERVIÇO (FGTS).
São isentos os pagamentos em rescisão contratual de valores a título de Fundo
de Garantia pelo Tempo de Serviço - FGTS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento o valor de R$
57.121,18.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado em substituição à conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll),
Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do
Valle, João Mauricio Vital (Presidente). Ausentes as conselheiras Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll e Flavia Lilian Selmer Dias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.722276/2012-81
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.067 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.722276/2012-81

Relatório
Trata-se de lançamento de lançamento (e-fls. 58 a 61) de Imposto de Renda de
Pessoas Físicas – IRPF em face de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica em
2008.
O lançamento foi impugnado (e-fl. 50) e, em face disso, a Autoridade
Administrativa procedeu à revisão de ofício (e-fls. 66 e 67) da Declaração de Ajuste Anual de
2009, tendo em conta o conteúdo da impugnação, e manteve inalterado o lançamento.
Notificado, o contribuinte não aduziu razões e a impugnação foi submetida ao rito contencioso
para, enfim, ser considerada improcedente (e-fls. 74 a 77).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 91 a 93) em que se alegou que as
informações declaradas na Declaração de Ajuste Anual de 2009 estão corretas, mas o Fisco não
teria considerado os valores de INSS e IRPF retidos, bem como a fonte pagadora não teria
informado à Receita Federal a natureza das verbas recebidas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo.
Na impugnação (e-fl. 50), o recorrente alegou tão-somente que os rendimentos
recebidos em face de uma ação trabalhista seriam isentos por se tratarem de indenização de aviso
prévio ou de FGTS:
Os rendimentos são isentos por tratar-se de indenização paga por rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções
trabalhistas homologadas pela Justiça do Trabalho, de aviso prévio indenizado ou de
FGTS, recebidos em virtude de Ação Trabalhista.
No recurso, voluntário, o recorrente reafirmou ter declarado corretamente, no
quadro de rendimentos isentos, os valores recebidos.
Pelos documentos autuados (e-fls. 43 e 44), não há dúvidas de que o recorrente
recebeu, em 23/09/2008, por meio do Alvará no 778/2008, R$ 163.827,22 decorrentes de ação
trabalhista em desfavor de Sadia S/A. A fonte pagadora informou, em Dirf (e-fl. 65), o
pagamento de R$ 161.163,78 e respectivo Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF de R$
1.621,21. Por sua vez, o contribuinte informou, em sua Declaração de Ajuste Anual – DDA, o
recebimento de R$ 160.606,87 no quadro de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou
definitiva (e-fl. 102).
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.067 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.722276/2012-81

Observa-se que o rendimento decorreu de uma lide trabalhista que versava sobre o
pagamento de horas-extras, para os quais não há hipótese legal de tributação exclusiva ou
definitiva e tampouco tratam-se de rendimentos isentos, e seus reflexos (e-fl. 9). Analisando-se o
documento apresentado pelo recorrente (e-fls. 13 e 106), conclui-se que o recorrente tem parcial
razão, pois alguns valores recebidos não integram a base de cálculo do tributo apurado na DAA:
a) os reflexos das horas extras sobre o 13o salário, no valor de R$ 3.112,87, são
tributados exclusivamente na fonte, nos termos do art. 26 da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988;
b) os reflexos das horas extras no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS, no valor de R$ 4.567,84, são isentos, nos termos do inc. V do art. 6o da
Lei no 7.713 de 1988,
c) Os juros de mora, no valor de R$ 49.440,47, são isentos, nos termos da tese
firmada pelo Supremos Tribunal Federal – STF no julgamento do RE 855091
(Tema 808), sob o rito de repercussão geral, segundo a qual “não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
O total a ser expurgado da base de cálculo do lançamento é, pois, R$ 57.121,18.
Registre-se que, no autos, os únicos valores comprovados são os que constam do Resumo Geral
das Verbas e Valores Apurados (e-fls. 13 e 106), elaborado pelo perito judicial contador e que
está atualizado até 01/05/2004, sendo certo que os valores recebidos em 2008 sofreram correção
e juros moratórios, mas não consta nenhum outro cálculo discriminativo nos autos que permita
excluir da base de cálculo valores diversos.
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do
lançamento o valor de R$ 57.121,18.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 117
DF CARF MF
Original